Tribunal: STF
Processo: ARE 1538852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ARTIGO: 217-A C/C 226, II, AMBOS DO CP. PENA: 12 anos, 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Narra em síntese a denúncia, que no dia 08 de novembro de 2020, no interior da residência do autor, o apelante ANTÔNIO RODRIGUES FERREIRA, com vontade livre e de maneira consciente, com o fim de satisfazer a sua própria libido, contra a vontade da vítima, sua neta, a menor impúbere de 11 anos de idade, praticou com esta atos libidinosos consistentes em acariciar suas pernas e vagina, masturbar-se em sua frente e ejacular, manter com ela conversa de cunho sexual, bem como obrigar que ela assistisse canais de conteúdo adulto, com cenas de sexo explícito. SEM RAZÃO A DEFESA. Impossível a absolvição: O conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas quanto ao crime e sua autoria. A vítima apresentou depoimento seguro e coerente tanto em sede policial como em juízo. Relevância da palavra da vítima. Precedentes. A negativa do apelante encontra-se dissociada do contexto probatório. Não há espaço para absolvição. Dosimetria que não demanda reforma. In casu, o Magistrado exasperou a pena-base levando em consideração as circunstâncias do crime pois a vítima tinha 11 anos na época dos fatos. Nesse cenário, não se ignora que a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos é elementar do tipo do art. 217-A, caput, do CP, porém, é notório, que a variação de idade da vítima, dentro do patamar da elementar, influencia na fixação da pena-base, pois o grau de vulnerabilidade da ofendida aumenta na mesma razão em que sua idade se distancia dos catorze anos, idade que o legislador presume que o indivíduo é capaz de livremente relacionar-se sexualmente. Majoração efetivada no patamar de 6 meses se revela proporcional. Precedentes TJRJ. Majoração legítima. Improsperável o pedido de prisão domiciliar. A Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o apelante (sujeito a regime fechado) se encontra extremamente debilitado por motivo grave de estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, motivo pelo qual o pleito deve ser rechaçado. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente